Tribunal: TJMT
Processo: 1000599-67.2022.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000599-67.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Compra e Venda, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DURVAL DE SOUZA FREITAS - CPF: 405.182.481-00 (RECORRENTE), VANESSA TAIS MARQUES DA SILVA - CPF: 017.584.741-06 (ADVOGADO), EZIQUIER DO CARMO NETO EIRELI - CNPJ: 25.252.367/0001-23 (RECORRIDO), DAVI SOARES DE MIRANDA - CPF: 293.347.051-91 (ADVOGADO), ALUESTE LTDA - CNPJ: 03.594.966/0001-92 (RECORRIDO), ERICO BECKER NETO - CPF: 003.807.389-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE ESQUADRIAS E VIDROS. DESCUMPRIMENTO PELA CONTRATADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. EMPRESA QUE NÃO FAZ PARTE DO CONTRATAÇÃO DISCUTIDA NOS AUTOS.
PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente não celebrou contrato com o Reclamante, não há como imputar a ela

qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos.

Recurso Provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000599-67.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Segundo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Alueste Ltda.

Recorrida(s):

Durval de Souza Freitas

Eziquier do Carmo Neto Eireli.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

16 a 19/10/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Isso posto, após a análise dos fatos, documentos e fundamentos jurídicos apresentados por ambas as partes, OPINO por:

1. DECLARAR a revelia da primeira ré;

2. REJEITAR as preliminares suscitadas pela segunda ré;

3. NO MÉRITO, pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos iniciais, nos termos do artigo 487, I do CPC, para reconhecer a relação de consumo, e por DECLARAR a inversão do ônus da prova em favor do Autor, em consonância com o artigo 6º, VIII do CDC e teoria da Asserção.

4. CONVERTER a obrigação de fazer em obrigação de pagar quantia certa, a qual arbitro em R$ 23.330,00;

5. APLICO ainda, ao caso concreto, o disposto no art. 53 do CDC, que evidencia o princípio da vedação ao enriquecimento sem causa, acolho o pedido de perdas e danos dos alugueres limitados ao valor de R$ 8.400,00 sendo os únicos comprovados.

6. Condenando as rés solidariamente aos pagamentos, acrescidos de correção monetária pelo INPC a contar da data do vencimento do prazo de entrega (04/07/2021) e juros legais de 1% ao mês a partir da citação.

7. ACOLHO o levantamento da caução devidamente corrigido, depositado conforme id. 74089507”.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

A parte Recorrente suscitou, em suas razões recursais, a preliminar de ilegitimidade passiva, sob o argumento que toda negociação para venda e instalação dos produtos discutidos na exordial se deram entre a empresa MEGA ESQUADRIAS E VIDROS e o autor. Sustenta que em nenhum momento participou do contrato do autor. Informa que simplesmente vendeu e entregou os produtos conforme pedido da empresa MEGA Esquadrias e Vidros, comprovados pelas notas fiscais acostadas. Aduz ainda que não presta serviços de instalação e não realiza venda direta no varejo, isto é, não vende seus produtos diretamente para pessoa física, no caso, nunca realizou qualquer negócio com o autor.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o contrato discutido nestes autos foi celebrado entre o autor e a empresa MEGA ESQUADRIAS E VIDROS, consistente na aquisição de esquadrias e instalação dos produtos.

Não existe celebração de contrato entre o autor e a empresa Alueste Ltda. Recorrente. No caso, a empresa Recorrente celebrou contrato de venda de suas mercadorias com a empresa MEGA ESQUADRIAS E VIDROS e não com o Reclamante, conforme se observa nas Notas Fiscais juntadas na Contestação:

Desta forma, se a empresa Recorrente não celebrou contrato com o Reclamante, não há como imputar a ela

qualquer responsabilidade pelo evento danoso narrado nestes autos.

Deste modo, entendo que não há como imputar a Recorrente qualquer responsabilidade pelo descumprimento do contrato firmado entre o autor com a empresa MEGA ESQUADRIAS E VIDROS, razão pela qual, acolho a preliminar arguida e julgo extinto o presente feito, sem resolução do mérito, em relação a ela.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva,
e julgo extinto este feito, sem resolução do mérito, em relação a esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023